Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-85.2025.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001886-85.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR ADMINISTRATIVO DO INDEA (APELANTE), GERENTE REGIONAL DO INDEA JUÍNA (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), FRANCO MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 526.392.232-91 (APELADO), GEDRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.510.742-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ACESSO INTEGRAL AOS ELEMENTOS DA AUTUAÇÃO. BLOQUEIO IMEDIATO DE ACESSO AO SINDESA ANTES DA DECISÃO FINAL. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DE SANÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração no 0045123 e de todos os seus efeitos, inclusive multa pecuniária e suspensão de acesso ao sistema SINDESA, determinando o desbloqueio definitivo do acesso do autor, salvo outro impedimento legal legítimo.

2. O recorrente sustenta a regularidade do procedimento administrativo, a inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, a desnecessidade de demonstração de prejuízo concreto e a natureza legal e automática da suspensão de acesso ao SINDESA em razão do descumprimento do termo de compromisso assumido pelo administrado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de acesso integral e tempestivo aos elementos que embasaram a autuação administrativa configura violação ao contraditório e à ampla defesa, com nulidade do auto de infração; e (ii) saber se a restrição imediata de acesso ao sistema SINDESA, antes da conclusão do processo administrativo, constitui providência meramente automática prevista em lei ou antecipação indevida de sanção.

III. Razões de decidir

4. Em processo administrativo sancionador, a garantia do contraditório não se satisfaz com a mera ciência formal da autuação ou com a simples oportunidade abstrata de defesa. Exige-se acesso efetivo, integral e tempestivo aos fundamentos e documentos que lastreiam a imputação, sob pena de esvaziamento material da ampla defesa.

5. A restrição de conhecimento dos elementos informativos essenciais compromete a própria regularidade do procedimento sancionador. Nessa hipótese, o prejuízo decorre do próprio vício, sendo inexigível demonstração exaustiva de dano específico pelo administrado.

6. A interpretação da legislação estadual invocada pela autarquia deve observar conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Medida que produz gravame direto na esfera jurídica do administrado, com impacto concreto no exercício de sua atividade, não pode ser validamente imposta antes da conclusão do processo administrativo.

7. O bloqueio imediato de acesso ao SINDESA, antes de decisão administrativa final, reveste-se de conteúdo sancionatório e configura antecipação indevida de sanção, o que reforça a invalidade do auto de infração e de seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o auto de infração lavrado em processo administrativo sancionador quando o administrado não tem acesso integral e tempestivo aos elementos que embasam a imputação, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A restrição de acesso ao sistema SINDESA, imposta antes da conclusão do processo administrativo, configura antecipação indevida de sanção quando acarreta gravame concreto à esfera jurídica do administrado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da
ação anulatória de auto de infração c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Franco Marcelo Alves da Silva
, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do
Auto de Infração n. 0045123
e de todos os seus efeitos, notadamente a multa pecuniária e a sanção de suspensão de acesso ao sistema SINDESA, com determinação de imediato e definitivo desbloqueio do acesso do autor ao referido sistema, se por outro motivo legal e hígido não estiver impedido.

Consta dos autos que o autor sustenta ter sido autuado em 10/04/2025, em razão de suposto descumprimento do termo de compromisso para utilização do Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – SINDESA, sendo-lhe imposta multa correspondente a 27 UPF/MT e bloqueio imediato do acesso ao sistema pelo prazo de 2 anos. Aduziu, em síntese, nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora notificado para apresentar defesa, não lhe foi franqueado acesso integral aos documentos que embasaram a autuação, havendo, inclusive, admissão de que o procedimento não se encontrava formalizado no sistema SIGADOC à época dos requerimentos formulados. Sustentou, ainda, a ilegalidade da imposição imediata do bloqueio do SINDESA antes da conclusão do processo administrativo.

O INDEA/MT apresentou contestação, na qual, em preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva dos agentes públicos indicados na inicial. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, a presunção de legitimidade da autuação, a inexistência de cerceamento de defesa e a natureza automática da suspensão de acesso ao SINDESA, em decorrência do art. 6o da Lei Estadual n. 10.486/2016.

Sobreveio sentença que acolheu a preliminar apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva dos agentes públicos, prosseguindo o feito exclusivamente em face da autarquia, e, no mérito, julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do auto de infração e de seus efeitos. O fundamento central do decisum residiu no reconhecimento de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de acesso aos elementos do procedimento administrativo, bem como na compreensão de que a aplicação imediata da restrição ao SINDESA, antes de decisão administrativa final, configurou indevida antecipação de sanção.

Inconformado, o INDEA/MT apelou, oportunidade na qual requereu, de início, o reconhecimento do efeito suspensivo automático da apelação. No mérito, sustentou que o apelado teve ciência da autuação, assinou notificação e apresentou defesa administrativa, razão pela qual não se poderia cogitar de ofensa ao contraditório. Aduziu que a ausência de protocolo formal do procedimento não inviabiliza a defesa nem contamina o auto de infração, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto. Defendeu, ainda, que a suspensão do acesso ao SINDESA não teria natureza de penalidade antecipada, mas de consequência legal e automática do descumprimento do termo de compromisso assumido pelo produtor. Pleiteou, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando que foi compelido a se defender sem acesso aos documentos que embasaram a imputação administrativa, o que comprometeu, de forma insanável, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Também ressaltou que a negativa de acesso ao procedimento administrativo já teria sido reconhecida em mandado de segurança conexo, posteriormente confirmado em segundo grau, e insistiu no caráter sancionatório da suspensão do acesso ao SINDESA.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao fundamento de inexistir interesse público ou social apto a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da
ação anulatória de auto de infração c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Franco Marcelo Alves da Silva
, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do
Auto de Infração n. 0045123
e de todos os seus efeitos, notadamente a multa pecuniária e a sanção de suspensão de acesso ao sistema SINDESA, com determinação de imediato e definitivo desbloqueio do acesso do autor ao referido sistema, se por outro motivo legal e hígido não estiver impedido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 0045123, lavrado pelo INDEA/MT, bem como de todos os seus efeitos, em razão de alegado cerceamento de defesa no procedimento administrativo e da imposição imediata da restrição de acesso ao sistema SINDESA.

A sentença deve ser mantida.

Com efeito, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame de sua legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade. Isso, contudo, não afasta o dever de controle da compatibilidade do procedimento sancionador com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o Juízo de origem reconheceu, à luz da documentação acostada, que a parte autora não teve acesso integral e tempestivo aos elementos do procedimento administrativo que embasaram a autuação. A sentença consignou, ainda, que essa circunstância comprometeu o exercício pleno da defesa, porquanto não se mostra suficiente, em processo administrativo sancionador, a mera ciência formal da autuação desacompanhada do efetivo acesso aos fundamentos e documentos que lhe dão suporte.

Tal compreensão merece prestígio.

Isso porque a ampla defesa, em sua dimensão substancial, pressupõe que o administrado possa conhecer os elementos informativos utilizados pela Administração para sustentar a imputação que lhe é dirigida. Sem esse acesso, o contraditório resta esvaziado, convertendo-se em mera formalidade, sem aptidão real para influir na formação do convencimento administrativo.

Nesse contexto, não basta a alegação recursal de que houve notificação e apresentação de defesa administrativa. A questão central, como bem delineado na sentença, não reside apenas na ciência da autuação, mas na efetiva disponibilização, em tempo oportuno, dos elementos necessários ao exercício pleno do direito de defesa.

Também não procede a tese de ausência de prejuízo. Em hipóteses como a presente, o comprometimento do contraditório decorre justamente da impossibilidade de acesso integral aos elementos que lastreiam a imputação administrativa. Trata-se de vício que alcança a própria regularidade do procedimento sancionador, não se podendo exigir do administrado demonstração exaustiva de prejuízo específico quando lhe foi restringido o conhecimento do conteúdo necessário à defesa.

De outro lado, igualmente correta a conclusão do juízo de piso no sentido de que a imposição imediata da restrição de acesso ao sistema SINDESA, antes da conclusão do processo administrativo, não se harmoniza com as garantias constitucionais aplicáveis ao exercício do poder sancionador estatal.

Ainda que o apelante sustente a automaticidade da medida com base na legislação estadual, a interpretação da norma infraconstitucional deve ocorrer em conformidade com a Constituição. Assim, havendo repercussão gravosa direta na esfera jurídica do administrado, com restrição concreta ao exercício de sua atividade, revela-se imprescindível a observância prévia do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa efetivos.

Nessa perspectiva, andou bem a sentença ao reconhecer que a restrição imposta, antes de decisão administrativa final, assumiu feição de antecipação indevida de sanção, circunstância que reforça a invalidade do ato impugnado.

Desse modo, à vista dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não se verifica razão jurídica para a reforma da sentença, que examinou adequadamente a controvérsia e deu solução compatível com o conjunto apresentado nos autos.

Por fim, quanto à questão relativa à exclusão dos agentes públicos do polo passivo, a própria sentença já reconheceu a ilegitimidade passiva destes, com prosseguimento do feito exclusivamente em face da autarquia, tratando-se eventual regularização cadastral de providência de natureza administrativa, sem repercussão sobre o mérito recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026